Tribunal: TCU
Processo: 002.683/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 710279/2008, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 626447, função EDUCACAO, que teve como objeto ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) CO (no da TCE no sistema: 705/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 7137/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU e o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos (peças 166 e 169), em: a) considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, a empresa Premium Construtora e Empreendimentos Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; b) acatar as alegações de defesa apresentadas por Alvimar Tiago de Almeida, Moacir Dias Barbosa e Quasar Engenharia e Construções Eireli - em Recuperação Judicial; c) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis arrolados nos autos, dando-lhes quitação; d) determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que, respeitado o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme legislação aplicável, busque junto ao Município de Itauçu/GO a devolução do montante decorrente da não aplicação no mercado financeiro dos recursos alusivos aos Convênio 710.279/2008 (registro Siafi 626447) e do não recolhimento do saldo remanescente desses recursos, totalizando a importância de R$ 48.654,05 (quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), em 16/4/2024, valendo-se ainda do disposto no art. 95, §2o, inciso I, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023; e) dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao FNDE e ao Município de Itauçu/GO; e f) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 002.683/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alvimar Tiago de Almeida (XXX.753.221-XX); Moacir Dias Barbosa (XXX.801.701-XX); Município de Itauçu/GO (00.167.437/0001-14); Premium Construtora e Empreendimentos Ltda. (06.906.732/0001-21); Quasar Engenharia e Construções Eireli - em Recuperação Judicial (03.169.161/0001-00). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Itauçu/GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE). 1.6. Representação legal: João Batista Torres Pinheiro (26819/OAB-GO) e José de Arimateia Duailibe e Silva (17912/OAB-GO), representando Alvimar Tiago de Almeida; Hiago Pereira Serayne (48047/OAB-GO), representando Moacir Dias Barbosa; Valdivino Clarindo Lima (12194/OAB-GO) e Edna Maria Ananias da Costa (27.229/OAB-GO), representando Quasar Engenharia e Construções Eireli - em Recuperação Judicial. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.